Tribunal: STF
Processo: RE 1398672
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação de cálculo de penas. Fixação da fração correspondente aos sentenciados reincidentes. Necessidade. Provimento ao recurso.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, no exame do ARE nº 1.327.963/SP, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 1169 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, que trata da “Progressão de regime de pessoas condenadas por crime hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).”



    O acórdão recorrido, ao determinar a retificação do cálculo de pena do recorrente para fins de progressão de regime, observado o patamar de 60%(sessenta por cento), consignou:



    “Note que o legislador não disse que o condenado deve ser reincidente em crime hediondo para que a porcentagem de 60% seja exigível. Disse, sim, que o requisito objetivo deverá ser observado se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo, ou seja, a fração incidirá quando o executado, ao praticar crime hediondo, tornar-se reincidente. 



    A conclusão, portanto, que se extrai, tanto da literalidade do texto, como da própria intenção legislativa, é que, se, ao praticar crime hediondo, o executado tornar-se reincidente, deverá ser aplicado o percentual de 60% à pena do crime hediondo, ainda que o crime anterior seja comum. Outrossim, o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, na nova redação dada pela Lei n° 13.964/19, também deve alcançar a hipótese em que o executado era primário ao tempo da condenação do crime hediondo, mas após se tornou reincidente em virtude de condenação por crime comum.”



    No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, diante de lacuna legislativa, não é possível admitir a aplicação de norma mais gravosa a partir de interpretação prejudicial ao réu. Como não há previsão aplicável a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes genéricos, deve-se integrar a Lei de Execução Penal, alterada pela Lei 13.964/2019, a partir de interpretação em benefício do réu. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: RHC 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, por unanimidade, DJe 14.6.2021; RHC 196.810 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, por maioria, DJe 25.6.2021; RHC 198.156 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, por maioria, DJe 25.6.2021; ARE 1.330.176/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; HC 202.691/SP, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 6.8.2021, HC 193.187/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 25.5.2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente